Tribunal: STF
Processo: HC 211540
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ESPECIAL. ARTIGO 112, § 3º, DA LEI Nº 7.210/84. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONCEDE A PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PREJUÍZO DO RECURSO. 



- Agravo interno prejudicado, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF.



  



    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por JOSIANE MONTEIRO DOS SANTOS, contra decisão de minha relatoria que negou seguimento a pedido de habeas corpus e restou assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.



    Em sede de execução, a defesa formulou pedido de retificação do lapso de progressão de regime, com fundamento no artigo 112, § 3º, da Lei nº 7.210/84. Contudo, não obteve êxito.



    Contra esse decisum, interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido.



    No presente mandamus, a defesa apontou constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.



    Aduziu que a paciente “preenche todos os requisitos do dispositivo legal”, destacando ser “inadmissível o entendimento trazido para a denegação do direito a partir do reconhecimento de que, tendo a Paciente sido condenada nas iras da incidência comportamental do crime de ‘associação para o tráfico’, em analise em sentido lato, faria reconhecer estar ela vinculada ‘à organização criminosa’ de modo a obstar seu direito, nos termos do inciso V, do § 3º- do art. 112 da Lei 7.210/84”.



    Apontou ser “incoerente a utilização de qualquer forma de interpretação mais grave da lei para agravar o direito do réu junto ao ordenamento penal, e quiça, a utilização de interpretação lato sensu de forma in malan partem junto às disposições penais”.



    Negado seguimento ao writ, sobreveio o presente recurso, no qual a defesa reitera os argumentos expendidos na inicial e sustenta “a impossibilidade de dar interpretação extensiva a requisito não disposto no art. 112, §3º-, inciso V da Lei Execução Penal, principalmente in malan partem e ao arrepio ao principio da legalidade restrita”.



    Por fim, formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Consoante a todo o exposto, requer ao Ministro Relator prolator da R. Decisão que NEGOU SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS, para, querendo, exerça o Juízo de Retratação, e assim não procedendo, leva-lo a Julgamento pela Turma ou Órgão Colegiado para inclusão em pauta, de tudo isso para haver a PROCEDÊNCIA do presente Agravo Regimental para Dar Seguimento ao Remédio Heróico e consequente CONCESSÃO DA ORDEM no sentido do reconhecimento da Retificação do Lapso de Benefícios relativo à progressão de Regime para 1/8(um oitavo), nos termos do art. 112, §3º-, e incisos da Lei 7.210/84.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o writ perdeu o objeto. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que em 31/10/2022, nos autos da execução penal nº 0000873-35.2021.8.26.0496, sobreveio decisão que concedeu à paciente a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “[...] O sentenciado faz jus à progressão de regime prisional,para o semiaberto, pois atendidos os requisitos legalmente exigidos.



    Com efeito, o condenado satisfez o lapso temporal exigido pela norma de regência, conforme demonstra o cálculo de pena elaborado.



    Quanto ao requisito subjetivo, o sentenciado ostenta bom comportamento carcerário, segundo revela documento juntado aos autos, e não há elementos indicativos de que voltará a delinquir ou praticar falta disciplinar. Ao contrário, há fundados indícios de que o condenado irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (artigos 33, § 2º, e 35, ambos do Código Penal, e artigo 112 da Lei de Execução Penal).



    Satisfeitos, então, os requisitos exigidos por lei, de modo a permitir a concessão de progressão de regime prisional. Posto isso, CONCEDO ao condenado Josiane Monteiro dos Santos, CPF: 393.520.248-26, RG: 47369753-1, Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara, progressão ao REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. [...]”



    Deveras, a decisão superveniente do Tribunal a quo prejudica o mérito do presente writ, em razão da perda do objeto. Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO CONCEDENDO A ORDEM PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (HC 180.427, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 4/9/2020)



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Inidoneidade dos fundamentos justificadores da custódia no caso concreto. Perda de objeto. Julgamento superveniente do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual concedeu a ordem de ofício para determinar a soltura do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelo juízo processante. Questão de ordem resolvida no sentido de se declarar a prejudicialidade da impetração. (HC 130.372, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/2017)



    Destarte, ante a alteração do quadro fático-jurídico, e tendo em vista o objeto do presente recurso, verifica-se a ocorrência de sua prejudicialidade. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente agravo regimental, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente